Tribunal: TJDFT
Processo: 0748474-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença requerido por AURA REGINA MATTOS PEREIRA, quem postulou o sequestro de verba pública para compra de 3 (três) caixas do medicamento NINTEDANIBE (ESILATO) CÁPSULA 100 MG e para assegurar o tratamento pelo período de três meses, conforme determinação contida no acórdão no 1346249, proferido por esta Câmara e sob a relatoria da Des. Gislene Pinheiro. Impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 66666938). Redistribuídos os autos a este Relator, sobreveio decisão concedendo o sequestro de verba pública para aquisição do fármaco (ID 71275681). Após, novo decisum foi prolatado para autorizar a complementação dos valores a serem sequestrados (ID 72918861). Os pronunciamentos judiciais foram proferidos em sintonia com as manifestações ministeriais (ID 70814938 / 72749166). Não houve recurso contra essas decisões (ID 74588674). A exequente noticiou que recebeu os medicamentos e nada mais tinha a requerer nos autos (ID 76638239). A fornecedora SANTÉ informou que fez a entrega do medicamento e procedeu à devolução judicial da quantia remanescente de R$ 123,16 (cento e vinte e três reais e dezesseis centavos), ID 75576388 / 76746397. O DISTRITO FEDERAL pugnou pela satisfação das contas prestadas pela SANTÉ e para que o valor devolvido fosse depositado na conta bancária indicada no ID 78583122. A Procuradoria de Justiça oficiou pela aprovação da prestação de conta apresentada (ID 78799406). É o relato do necessário. Decido. Trata-se de cumprimento de sentença, onde se postulou o sequestro de verba pública para compra de 3 (três) caixas do medicamento NINTEDANIBE (ESILATO) CÁPSULA 100 MG, a ser ministrado pelo período de três meses de tratamento e decorrente do trânsito em julgado do acórdão no 1346249 proferido por esta Câmara, sob a relatoria da Des. Gislene Pinheiro. Uma vez realizado o sequestro de verba pública e satisfeita a obrigação exequenda, resta apenas averiguar a prestação de conta apresentada pela fornecedora SANTÉ. Por compreender que os fundamentos invocados pela Procuradoria de Justiça encontram-se firmados em bases sólidas e condizem com o arcabouço probatório, peço vênia para integrá-los como razões de decidir (ID 78799406): “Conforme relatado, trata-se de análise da prestação de contas apresentada por SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA., referente à aquisição do medicamento Nintedanibe 100mg, para tratamento pelo período de três meses, conforme determinado judicialmente. 8. A análise dos documentos acostados aos autos (id 64656975, 72918861, 74881890, 75576389, e 76746399) revela que foi prescrito à EXEQUENTE o uso de Nintedanibe 100 mg, 1 cápsula de 12/12 horas, totalizando 60 cápsulas por mês de tratamento (id 64656975), de maneira que, para três meses de tratamento, a quantidade necessária seria de 180 cápsulas, vale dizer, três caixas, considerando 60 cápsulas por caixa. 9. Após a determinação de sequestro, a quantia de R$21.768,16 foi transferida à SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA. para aquisição do medicamento (id 72918861 e 74881890). 10. Na sequência, SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA. apresentou nota fiscal (id 75576389), datada de 25 de agosto de 2025, comprovando a aquisição de três caixas de Nintedanibe 100mg, cada caixa contendo 60 cápsulas. E a quantidade adquirida (três caixas corresponde a 180 cápsulas) está em conformidade com a quantidade prescrita para o período. 11. O valor total da nota fiscal foi de R$21.645,00 e, devido à diferença entre o valor transferido (R$21.768,16) e o valor da compra (R$21.645,00), houve um remanescente de R$123,16, que foi integralmente devolvido, conforme comprovante de depósito judicial anexado aos autos (id 76746399). 12. Assim, verifica-se que SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA. cumpriu integralmente a determinação judicial de prestação de contas, demonstrando a correta aplicação dos recursos financeiros. 13. Cabe registrar que a quantidade de medicamento adquirida (três caixas, totalizando 180 cápsulas) foi estritamente necessária para o tratamento de três meses, conforme a prescrição médica. Além disso, o valor gasto foi devidamente comprovado pela nota fiscal apresentada e o saldo remanescente (R$123,16) foi restituído aos cofres públicos”. Com efeito, quitada a obrigação exequenda e evidenciada a prestação correta das contas apresentadas pela fornecedora SANTÉ, mediante a devolução do numerário remanescente, nada há mais o que se reclamar no feito. Ante o exposto, extingo o presente cumprimento de sentença, uma vez que a obrigação foi satisfeita, nos termos do art. 924, II, do CPC. Dou por aprovadas as contas apresentadas por SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA. Sem honorários, uma vez que não foram formulados na petição do cumprimento e por se tratar de mandado de segurança, conforme já decidido no ID 71275681 – fl. 07. Sem custas, observando-se a isenção legal que goza o executado. Após o decurso do prazo recursal, promova-se à restituição do saldo remanescente depositado em juízo e mediante a transferência dos valores à conta bancária indicada pelo DISTRITO FEDERAL no ID78583122. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111